Tribunal: TJMT
Processo: 0003449-63.2017.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003449-63.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE GALADINOVIC - CPF: 138.784.849-68 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Ambiental. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Auto de infração ambiental. Alegação de ilegitimidade passiva e nulidade da autuação. Insubsistência. Recurso Desprovido

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, originada de auto de infração ambiental lavrado em 2002, pela supressão de vegetação sem autorização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante é parte ilegítima para figurar na execução fiscal, ante a alegação de que não era proprietário à época do desmate; (ii) saber se a autuação seria nula em razão de suposta autorização ambiental ou regularização posterior da propriedade.

III. Razões de decidir

3.Não comprovada a aquisição do imóvel em data posterior ao desmate ou à autuação, mantém-se a legitimidade do executado.
4. A autorização ambiental do IBAMA encontrava-se vencida à época da infração, e não houve comprovação de que a área desmatada coincidia com a área autorizada.

5. A posterior regularização ambiental não tem o condão de anular multa já constituída e transitada na esfera administrativa.
6. O art. 59 da Lei 12.651/2012 não retroage para afastar autos de infração ambiental consolidados anteriormente à sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Presume-se legítimo o auto de infração ambiental regularmente lavrado, cuja veracidade não foi elidida por provas idôneas. 2. A regularização ambiental posterior não extingue crédito decorrente de infração consolidada e exaurida na via administrativa antes da vigência do Código Florestal de 2012."

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.651/2012, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PET no REsp 1.240.122/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012; TJMT, ApCív 0004593-02.2013.8.11.0013, Rel. Des. Edson Dias Reis, DJE 24.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Jose Galadinovic
contra a sentença prolatada pela Exmª. Dra. Érika Cristina Camilo Camin, Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 000344963.2017.8.11.0009, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O Apelante objetiva a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido dos Embargos à Execução para extinguir a Execução Fiscal.

Suscita ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a infração ambiental foi praticada pelos proprietários anteriores do imóvel, Oscar Nunes da Silva e Ivone Aparecida Godoy da Silva, e a sentença apelada, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, não promoveu a distinção entre a natureza da responsabilidade civil ambiental e da responsabilidade administrativa sancionatória.

Argumenta que:

“A matrícula número 39 (Id 74717087, pág. 31) e matrícula número 44 (Id 74717087, pág. 34) indicam a propriedade de José Galadinovic e Ana de Lima Galadinovic, e a averbação R.09/M-44 (Id 74717087, pág. 36) registra a compra e venda para Antonio Lima Galadinovic em 25/11/2008, o que

corrobora a tese de que a infração (2007) ocorreu antes da

transferência para Antonio, e que o desmate (anterior a 2002) ocorreu antes da aquisição por José Galadinovic.”

Alega a nulidade do Auto de Infração, porque os desmates teriam sido realizados mediante autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, afirmando que “
o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) já reconheceu a nulidade de autos de

infração em casos semelhantes,

de autuação sobre as mesmas

terras adquiridas de Oscar Nunes da Silva e Ivone Aparecida Godoy da Silva, conforme Acórdão CONSEMA número 65/10, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em

12/03/2010 (Id. 74717087, pág. 86-88), cancelou um auto de infração contra Antonio Lima Galadinovic (processo número

2615/2006, Auto de Infração número 37023, de 01/04/02) por

desmate de 648,45 ha, tendo em vista a autorização de desmate emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA.”

.

Afirma que a propriedade rural foi regularizada,

conforme Licença Ambiental Única (LAU),

adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA), o que, nos termos da Lei n.12.651/2012, deveria suspender ou extinguir a multa.

Requer a reforma da sentença.

O Estado de Mato Grosso contrarrazoou no Id309646944, argumentando que o Apelante não comprovou a data de aquisição do imóvel rural, tampouco que não tenha contribuído, ainda que indiretamente, para o dano ambiental. No mérito, alega que não foram apresentados croquis demonstrando que a área objeto da autuação estava inserida na autorização emitida pelo IBAMA, como também não foi comprovado a data do desmate. Alega que a LAU não é apta para comprovar a regularização ambiental. Defende a legitimidade, certeza e liquidez da CDA.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 316445399, abstendo-se de emitir parecer sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Trata-se de Recurso de Apelação contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal opostos por dependência à Execução Fiscal n.0000591-20.2011.8.11.0090, lastreada na CDA n. 20111542, originada do Auto de Infração número 37616, referente à multa por infração ambiental, por “desmatar 244,5354 hectares de vegetação sem autorização do órgão ambiental competente”.

O Auto de Infração foi lavrado em 7/5/2002 e, conforme a cópia do Processo Administrativo juntado pelo apelado, não houve apresentação de defesa administrativa, homologando-se o Auto de Infração em 2007 (Id 309646923).

O Apelante alega que quando adquiriu a área, esta já havia sido desmatada.

Juntou matrículas de três áreas, alegando que as respectivas averbações comprovam que quando as adquiriu já estavam desmatadas.

Contudo, as três matrículas juntadas, n. 39, 40 e 45, foram abertas em 2007, já constando como proprietário o apelante, sem conter a data em que o apelante as adquiriu. Em 2008 transferiu para Antonio Lima Galadinovic as áreas das matrículas 39 e 44.

Logo, tratando-se de autuação de 2002, não comprovam que o Apelante as adquiriu depois de 2002.

Destaca-se que o Auto de Infração foi lavrado em nome do Apelante, em 2002, ou seja, constava como proprietário no momento da autuação, e não há nenhuma prova de que, quando ocorreu o desmate, a área não lhe pertencia.

Com isso, não há elementos nos autos que possam comprovar que o apelante adquiriu as áreas depois de já ter sido promovido o desmate de que trata o Auto de Infração que originou a CDA em execução.

Por tais razões, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – MÉRITO

No mérito, o apelante alega que o desmatamento de que trata o Auto de Infração lavrado em 2002 estava autorizado pelo IBAMA.

Contudo, conforme observou o juízo de 1º Grau, a Licença de Autorização expedida pelo IBAMA tinha vigência até 1999 e, portanto, em 2002, estava vencida.

Não bastasse isso, conforme também observou o juízo
a quo
e é alegado pelo apelado, o Apelante não se desincumbiu de comprovar que os polígonos do desmate autuado em 2002 estavam contidos na área objeto de autorização do IBAMA.

Assim, tanto na esfera administrativa como neste Embargos à Execução, não comprovou que o desmate ocorreu na vigência da autorização do IBAMA, tampouco que a área desmatada, cujas coordenadas constam do Auto de Infração, se encontrava dentro das coordenadas da autorização.

Consta no processo administrativo que após a homologação do Auto de Infração o apelado foi notificado e apresentou recurso administrativo, em 2008.

O CONSEMA não acatou o recurso administrativo, mantendo a multa aplicada, constando do voto condutor do acórdão do Conselho que a autorização do IBAMA apresentada encontrava-se vencida. (Id 309646923, p.60.).

Portanto, não há como se acolher tal tese.

Destaca-se que o Auto de Infração homologado em 2007

possui presunção de veracidade e legitimidade e o apelante não se desincumbiu de elidir a presunção de veracidade do documento administrativo.

No que se refere à alegação de que a propriedade foi regularizada, não podendo subsistir a multa aplicada, invocando o art. 59 da Lei 12.651/2012, registra-se que se trata de Auto de Infração lavrado em 2002, homologado em 2007, com recurso administrativo julgado em 2009.

Portanto, quando da edição da Lei 12.651/2012, o crédito não tributário decorrente da autuação de 2002 (10 anos antes) já estava constituído.

A redação do art. 59 da Lei 12.651/2012 é a seguinte:

Art. 59 - (...)

§4º - No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser

autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008,

relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de

Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

Portanto, a disposição legal invocada inibe as autuações após a edição da Lei, em 2012, até a implantação do PRA em cada Estado.

No caso, a autuação ocorreu em 2002 e em 2012 o processo administrativo estava finalizado e o crédito não tributário estava constituído.

Assim, referida disposição legal não pode ser aplicada ao caso em tela.

Neste ponto, a fundamentação da sentença apelada corretamente afastou a tese do apelante. Confira-se:

“ (...) Por último, no que tange à alegação da regularização ambiental, o que segundo o embargante se justificaria pela expedição da Licença Ambiental Única LAU, expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA, e que por isso a Fazenda Pública Estadual não poderia exigir o pagamento da multa imposta pela então Fundação Estadual do Meio Ambiente FEMA, o que acarretaria a extinção da execução fiscal, também, não deve prosperar, pois, totalmente descabida a alegação do suposto amparo de anistia concedida pelo artigo 59 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Segunda Turma, no julgamento de petição no Recurso Especial nº 1.240.122 de 02/10/2012, sob relatoria do Ministro Herman Benjamin, fez a correta interpretação do artigo 59 do Novo Código Florestal que traz a necessidade do cumprimento do Termo de Compromisso (TC) de reparação do dano como condição da conversão de multas ambientais. Vejamos, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). REQUERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO APONTADA. AUTO DE INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6º, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. 1. Trata-se de requerimento apresentado pelo recorrente, proprietário rural, no bojo de "ação de anulação de ato c/c indenizatória", com intuito de ver reconhecida a falta de interesse de agir superveniente do Ibama, em razão da entrada emvigor da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal), que revogou o 2022.01.061471 8 de 30 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP: 78.048-196 · Cuiabá · Mato Grosso www.pge.mt.gov.br Código Florestal de 1965 (Lei 4.771) e a Lei 7.754/1989. Argumenta que a nova legislação "o isentou da punição que o afligia", e que "seu ato não representa mais ilícito algum", estando, pois, "livre das punições impostas". Numa palavra, afirma que a Lei 12.651/2012 procedera à anistia dos infratores do Código Florestal de 1965, daí sem valor o auto de infração ambiental lavrado contra si e a imposição de multa de R$ 1.500, por ocupação e exploração irregulares, anteriores a julho de 2008, de Área de Preservação Permanente nas margens do rio Santo Antônio. 2. O requerimento caracteriza, em verdade, pleito de reconsideração da decisão colegiada proferida pela Segunda Turma, o que não é admitido pelo STJ. Nesse sentido: RCDESP no AgRg no Ag 1.285.896/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29.11.2010; AgRg nos EREsp 1.068.838/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 11.11.2010; PET nos EDcl no AgRg no Ag 658.661/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 17.3.2011;RCDESP no CC 107.155/MT, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, DJe 17.9.2010; RCDESP no Ag 1.242.195/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.9.2010. Por outro lado, impossível receber pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, sob o manto do princípio da fungibilidade recursal, pois não se levanta nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC. 3. Precedente do STJ que faz valer, no campo ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: O "direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos. In casu, Lei n. 6.766/79, art. 4º, III, que determinava, em sua redação original, a 'faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado' do arroio" ( REsp 980.709/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.12.2008). 4. Ademais, como deixa claro o novo Código Florestal (art. 59), o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR (§ 2º) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3º). Apenas a partir daí "serão suspensas" as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5º, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, "as multas" (e só elas) "serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente". 5. Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deramorigem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a "suspensão" e "conversão" daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico. Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são - apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantémincólume o interesse de agir nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VI). 6. Pedido de reconsideração não conhecido. (PET no REsp 1240122/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 19/12/2012). (...)”

Ressalta-se que a alegação de regularização da propriedade, anos depois da homologação do Auto de Infração, não tem o condão anular multa aplicada, transitada em julgado na esfera administrativa, e em execução. Neste mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

“(...)

3. A entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), contudo, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização. Inteligência do art. 59 do novo Código Florestal.

(...)

5. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção.

(N.U 0004593-02.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025